Tribunal: TJMT
Processo: 1009258-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009258-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
AGRAVADA- PAMELA ORTOLAN DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1009258-05.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o sobrestamento do feito até julgamento da Ação Civil Pública n. 0007892-97.2013.8.11.0041.
A agravante alega que a agravada ajuizou a demanda onde discute (i) suposta cobrança de esgotamento sanitário em desacordo com o Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá e a previsão no Edital de Concessão e estrutura tarifária utilizada pelo Poder Concedente vigente até hoje, que considera legal o percentual de 90% (noventa por cento) sobre o volume de água e, (ii) ausência de divulgação de informação aos usuários em regime de condomínio, sobre a possibilidade de acordarem com a Concessionária forma diferenciada para faturamento dos serviços, processo este ainda não julgado, sem sentença de mérito proferida.
Aduz que a estrutura tarifária utilizada por ela (agravada) é objeto da Ação Civil Pública n. 0007892-97.2013.8.11.0041, interposta em 2013 pelo Ministério Público, que pode trazer consequências objetivas ao feito ora em discussão, pois, se validada a forma de cobrança realizada atualmente, não há se falar em descumprimento do artigo 63 do Regulamento da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá – AMAES.
Argumenta que não se pode admitir que na ação de conhecimento seja proferida decisão contraditória à futura decisão final a ser proferida na ACP ajuizada no ano de 2013, cujo JULGAMENTO SE AGUARDA.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o sobrestamento do feito até julgamento da Ação Civil Pública n. 0007892-97.2013.8.11.0041, proferido nos seguintes termos:
Embora tenha plausibilidade o pedido de suspensão formulado pela ré, a ACP não determinou nada nesse sentido e a tramitação deste feito até ulterior decisão final não trará nenhum prejuízo à ela.
Ademais, a ação em comento está em andamento desde 2013 sem solução e não houve oportunização para a parte contrária se manifestar sobre o assunto, razão pela qual INDEFERE-SE o pedido de suspensão. (Id 88744016)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator